Tribunal: TJBA
Processo: 0014850-88.2016.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 0014850-88.2016.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE CRISTOPOLIS e outros (2)

Advogado(s): EDSON PEREIRA NEVES, MARCIA REIS BITTENCOURT, EDILTON DE OLIVEIRA TELES

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. COTA-PARTE MUNICIPAL DO ICMS. EXCLUSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS DA BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PARTICIPAÇÃO SOBRE VALORES NÃO ARRECADADOS. OBSERVÂNCIA À TESE FIXADA NO TEMA 1.172 DO STF. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, PELO ESTADO DA BAHIA. ELEMENTOS DE AFERIÇÃO INSUFICIENTES. APURAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA POSTERIORMENTE, NA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I.

Caso em exame

1.

Ação ordinária proposta pelos Municípios de Cristópolis, Santa Teresinha e Piritiba contra o Estado da Bahia, com pedido de tutela antecipada, para compelir o ente estadual a incluir, na base de cálculo da cota-parte municipal do ICMS, os valores correspondentes a benefícios e incentivos fiscais concedidos mediante programas estaduais, como Informática, FazBahia e Proalba. Alegação de que tais deduções implicam violação ao art. 158, IV, da CF/1988.

2.

Contestação do Estado da Bahia sustentando a legalidade dos programas e a inexistência de direito à participação sobre valores não arrecadados. Interrupção do curso processual em razão de IRDR n.º 4 deste TJBA sobre o tema, posteriormente superado pelo julgamento do RE 1.288.634/GO (Tema 1.172 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal. Houve, ainda, impugnação ao valor da causa.

3.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pela improcedência da ação, com fundamento na tese firmada no Tema 1.172 do STF.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber se os Municípios têm direito de incluir, na base de cálculo do repasse de ICMS, os valores renunciados pelo Estado em razão de incentivos fiscais, ainda que não efetivamente arrecadados.

5. Examinar se o valor da causa, indicado na petição inicial, está adequado, com a finalidade de fixar assertivamente eventuais honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir

6.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.288.634/GO (Tema 1.172 da Repercussão Geral), assentou que a obrigação de repasse da cota-parte municipal do ICMS incide apenas sobre os valores efetivamente arrecadados, não abrangendo montantes objeto de renúncia fiscal.

7.

A decisão do STF possui efeito vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC/2015, e supera a discussão no âmbito do IRDR nº 4 deste Tribunal, que tratava da inclusão, na base de cálculo do repasse, de valores não arrecadados por conta de benefícios fiscais.

8.

Ausente direito subjetivo dos Municípios à repartição de valores não ingressados nos cofres públicos estaduais. Legítima a sistemática adotada pelo Estado da Bahia.

9. Ne
sse momento, não é possível a imediata mensuração do proveito econômico, para fins de fixação de honorários sucumbenciais, razão pela qual admito o valor da causa estimado pelo autor em sede de exordial, ainda que represente quantia simbólica e provisória, sendo passível de posterior adequação ao valor apurado na execução do julgado. Neste sentido:
STJ - AgInt no REsp: 1969490 AL 2021/0336905-3, Data de Julgamento: 25/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022.

IV. Dispositivo e tese

8.

Ação julgada improcedente, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça.

Tese de julgamento
: “1. A cota-parte de ICMS pertencente aos Municípios incide exclusivamente sobre o montante efetivamente arrecadado pelo Estado. 2. Valores objeto de isenção, benefício ou incentivo fiscal não integram a base de cálculo da repartição constitucional do ICMS.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Comum n.º 0014850-88.2016.8.05.0000, sendo Autor os Municípios de SANTA TERESINHA, PIRITIBA E CRISTÓPOLIS, e Réu, o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial, à unanimidade de votos, em julgar
IMPROCEDENTE

a Ação Comum movida pelos Municípios de Santa Teresinha, Piritiba e Cristóplis, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.